Tribunal: TJDFT
Processo: 0756083-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0756083-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO CAMELO TIMBO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 254095760) da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública ajuizado por JOAO CAMELO TIMBO JUNIOR, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 79712362), o agravante alega que: 1) a planilha de cálculos considerada pela decisão agravada foi juntada após a impugnação inicial do ente público, o que gera insegurança jurídica e viola o princípio da estabilização processual; 2) há preclusão quanto à matéria; 3) foram concedidas oportunidades indevidas à parte exequente para corrigir e complementar cálculos, o que viola a segurança jurídica e o princípio da estabilização processual; 4) não foi concedida vista ao Distrito Federal sobre a nova petição de cálculos juntada pelo exequente; 5) caso a decisão seja mantida, pode haver expedição de requisição de pequeno valor (RPV) ou precatório com base em cálculos que não foram devidamente estabilizados e discutidos. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para extinguir o cumprimento de sentença e adotar planilha de cálculo apresentada pelo Distrito Federal. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há urgência a justificar a atribuição do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual o Distrito Federal foi condenado à obrigação de pagar valor decorrente da conversão de licença prêmio em pecúnia. O juízo agiu com cautela ao condicionar a expedição de precatório à preclusão da decisão. Portanto, enquanto pendente o agravo, não há risco de dano irreparável à recorrente. Não há risco de dano grave em se aguardar a análise exauriente do recurso. As questões trazidas pela agravante requerem análise incompatível com a antecipação da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo. Por dizerem respeito ao mérito do agravo de instrumento, serão analisadas pelo Colegiado, mediante contraditório. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator